Tribunal: TJSP
Processo: 2252443-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Inadmissibilidade – Valor postulado pelos exequentes cuja impugnação quanto aos critérios de cálculo ofertada pelo executado foi rechaçada, inclusive em âmbito recursal – Impossibilidade de renovação de discussão sobre a matéria – Levantamento determinado pela decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Inadmissibilidade – Valor postulado pelos exequentes cuja impugnação quanto aos critérios de cálculo ofertada pelo executado foi rechaçada, inclusive em âmbito recursal – Impossibilidade de renovação de discussão sobre a matéria – Levantamento determinado pela decisão agravada que deve ser mantido.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252443-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados ANGELA MARIA PAIO FONTES, THAIS CRISTINA
PESSAN BRUMATTI, MARCOS ROGÉRIO PAIO, ALINE CRISTINA PESSAN,
MARCOS ANTONIO PAIO, LUIZ RENATO PAIO, VERA LUCIA PAIO GORNI,
JORGE LUIS PAIO, ROSILENI PAIO UNGER, LÚCIA HELENA PAIO SILVA,
DORIVAL PAIO e MARILENE PAIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252443-80.2018.8.26.0000 - Osvaldo Cruz 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANGELA MARIA PAIO FONTES, THAIS CRISTINA PESSAN
BRUMATTI, MARCOS ROGÉRIO PAIO, ALINE CRISTINA PESSAN, MARCOS
ANTONIO PAIO, LUIZ RENATO PAIO, VERA LUCIA PAIO GORNI, JORGE LUIS
PAIO, ROSILENI PAIO UNGER, LÚCIA HELENA PAIO SILVA, DORIVAL PAIO E
MARILENE PAIO MARTINS
VOTO no 123.086
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
Alegação
de
excesso
de
execução
–
Inadmissibilidade – Valor postulado pelos exequentes cuja
impugnação quanto aos critérios de cálculo ofertada pelo
executado foi rechaçada, inclusive em âmbito recursal –
Impossibilidade de renovação de discussão sobre a matéria –
Levantamento determinado pela decisão agravada que deve ser
mantido.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que deferiu o
levantamento do valor depositado nos autos em favor dos exequentes, considerando que a
contrariedade ao valor apresentada pelo executado rediscutia matéria já apreciada nos
autos.
Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de excesso de execução,
sobretudo porque os juros remuneratórios deveriam incidir apenas até a data do depósito, e
porque os moratórios não poderiam ser computados de forma capitalizada.
Postula o acolhimento do valor por ele indicado, ou, a remessa dos autos
à contadoria do Juízo.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, deve ficar esclarecido que o valor cujo levantamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252443-80.2018.8.26.0000 - Osvaldo Cruz 3/3
deferido pela decisão agravada é aquele inicialmente indicado na planilha apresentada
pelos exequentes com a inicial da execução, depositado aos 23 de março de 2015 (fls. 155),
e que na atualidade contém os acréscimos creditados pela própria instituição financeira
depositária, como decorrência do regime de remuneração dos depósitos judiciais,
consoante extrato copiado a fls. 350.
Também merece destaque o fato de que a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo agravante, questionando o cálculo indicado pelos exequentes
no âmbito da correção monetária, e da incidência de juros moratórios e remuneratórios, não
foi acolhida (fls. 292/296), e o agravo de instrumento interposto contra tal decisão, no que
se refere a tais aspectos, teve o seu provimento negado (fls. 329/335).
Ora, sendo desta forma, não cabe mais renovar discussão sobre o cálculo
apresentado inicialmente, pois, consoante bem colocado na decisão agravada, em sendo o
caso, eventualmente sobejaria ao agravante impugnar apenas o pedido de pagamento de
débito remanescente realizado a fls. 352, contudo, em relação ao valor postulado na
exordial, já expressamente impugnado em momento oportuno pelo agravante, com rejeição
de sua pretensão em âmbito recursal, não há reparo a ser realizado na decisão agravada ao
deferir o levantamento do seu respectivo depósito.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator